Tribunal: TJDFT
Processo: 0774228-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSTAGRAM. PERFIL HACKEADO POR ESTELIONATÁRIO. GOLPE FINANCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DEVER DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL.
1. A preliminar de legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser verificada em atenção aos fatos relatados na petição inicial; a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo recorrido é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Na forma do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Verifica-se que o perfil do Instagram de um amigo próximo da recorrida foi invadido, ocasião em que o estelionatário se passou pelo titular da conta e aplicou um golpe contra a recorrida, a qual realizou transferências bancárias acreditando que se tratava de um investimento financeiro.
4. A invasão da rede social do usuário do serviço configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pelo seu provedor, de modo que está configurada a falha na prestação do serviço ao não dotar seus sistemas com a segurança tecnológica necessária a impedir sua violação por fraudadores, além de ter ficado inerte na solução administrativa do problema, com o fim obstar as ações do estelionatário. Inaplicável, portanto, a excludente prevista no art. 14, § 3o, CDC.
5. Por outro lado, faltou à recorrida a diligência necessária para desconfiar da oferta de investimento com ganho bem superior ao usualmente praticado, sobretudo porque a recorrida é pessoa instruída, e, assim, teria maior discernimento para identificar tais fraudes.
6. Configurada a culpa concorrente para consolidação da fraude, o prejuízo deverá ser repartido entre partes (art. 945 do Código Civil). Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1825223.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.